Tribunal: TJSP
Processo: 1001475-90.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MÚTUO - INTERESSE RECURSAL – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Hipótese em que a r. sentença não abordou eventual abusividade na cobrança de tarifas de cadastro, de registro do contrato, de avaliação do bem, de parcela premiável, de seguro de proteção financeira e de IOF - Matéria sequer aventada expressamente

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MÚTUO - INTERESSE RECURSAL – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Hipótese em que a r. sentença não abordou eventual abusividade na cobrança de tarifas de cadastro, de registro do contrato, de avaliação do bem, de parcela premiável, de seguro de proteção financeira e de IOF - Matéria sequer aventada expressamente na inicial – Hipótese, ademais, em que o contrato firmado entre as partes sequer prevê a cobrança de tais tarifas, seguro e IOF, consistindo em mero contrato de empréstimo, mediante consignação em folha de pagamento, e não em contrato de empréstimo para aquisição de veículo automotor - Falta de interesse recursal configurado - Apelo não conhecido, neste aspecto".

"LIMITAÇÃO DE JUROS – Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação – Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de 2008 - Impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira – Sentença mantida – Apelo improvido".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros – Sentença mantida - Apelo improvido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa".